Tribunal: TJSP
Processo: 2241981-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão de contrato de locação de bens móveis c/c reintegração de posse. Indeferimento da liminar de reintegração de posse. Insurgência. Existência de cláusula resolutiva expressa. Esbulho ocorrido há menos de ano e dia. Possibilidade de concessão da liminar com fundamento nos arts. 561 e 562 do CPC/2015. Agravo provido.